Tribunal: TJMT
Processo: 1006364-69.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006364-69.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RANIE PEREIRA SOUSA - CPF: 001.875.351-59 (RECORRENTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANA PAULA TAFARELO - CPF: 013.129.431-81 (ADVOGADO), THALITA FERREIRA DA SILVA MATTOS - CPF: 990.154.121-20 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1006364-69.2020.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Ranie Pereira Sousa e

Thalita Ferreira Da Silva Mattos

Embargado(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da Reclamada, minorando o quantum indenizatório, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega a existência de erro material, pois a decisão possui omissão em sua parte dispositiva, devendo ser, portanto, retificada a fim de que conste a informação de que o valor do quantum indenizatório minorado é para cada um dos autores.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em análise dos autos, verifico a existência do erro material informado pelo embargante, haja vista que na parte dispositiva do acórdão, houve de fato a omissão quanto a informação de que a indenização por danos morais será arbitrada para cada Autor.

Desta forma, acolho a pretensão dos aclaratórios, para corrigir o erro material existente na parte dispositiva.

Assim, consoante o exposto,
reconheço a existência de erro material
no voto
,
devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

“
Ante ao exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada um dos autores.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022